Tribunal: TJDFT
Processo: 0740301-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0740301-59.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME MARQUES KERSUL RECORRIDO: JOAO BATISTA SILVA PLACIDO DECISÃO A desconstituição da sentença que reconheceu a incompetência dos juizados é pressuposto para que a Turma Recursal ingresse no mérito da demanda, o que não pode ser analisado monocraticamente pelo relator. Além disso, ainda que a sentença seja desconstituída, seria necessário definir quem é o proprietário do bem, responsável pelo pagamento do IPTU/TLP. Portanto, é inviável a análise do pedido neste momento, motivo pelo qual indefiro. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a